Tribunal: TJBA
Processo: 8011878-12.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011878-12.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE MÀ GESTÃO E INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DE ÍNDICES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.

PRELIMINARES REJEITADAS:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:
Rejeitada, pois o Apelante demonstrou o intento de reformar a sentença, rebatendo seus fundamentos e citando o Tema 1150 do STJ.

ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
Rejeitadas. O
Banco do Brasil S/A
tem
legitimidade passiva

ad causam
em demandas que discutam falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP (má gestão, saques indevidos, desfalques, ou ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor), conforme
Tema Repetitivo 1.150
do STJ. A competência, nestes casos, é da
Justiça Estadual
, de acordo com a Súmula 42 do STJ.

PRESCRIÇÃO:
Rejeitada. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional
decenal
(Art. 205 do Código Civil), com termo inicial na data em que o titular comprova a ciência dos desfalques (
Tema Repetitivo 1.150
do STJ).

MÉRITO – IMPROVIMENTO DO RECURSO:

RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA E ÔNUS DA PROVA:
A relação jurídica entre o servidor público e o Banco do Brasil, como administrador do fundo PASEP, não é de consumo, sendo
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e, consequentemente, a inversão automática do ônus da prova com base apenas no código consumerista. Cabia ao Apelante, nos termos do Art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a má administração do Banco do Brasil.

FALHA NA GESTÃO NÃO COMPROVADA:
O Banco do Brasil atua como
mero administrador/executor
das diretrizes e dos índices de correção monetária definidos pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
(órgão gestor vinculado à União Federal). A alegação genérica de defasagem, acompanhada de planilha unilateral sem substrato técnico-auditável, não é suficiente para infirmar os extratos bancários e comprovar o alegado ato ilícito ou a inobservância dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos pelo Banco.

DANO MORAL:
Não configurado. Meras divergências contratuais ou frustrações financeiras não ensejam, por si, compensação por dano moral, ausente prova de lesão à esfera extrapatrimonial do recorrente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8011878-12.2023.8.05.0146
, oriundos da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante
SAMUEL DOS SANTOS SILVA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Substitutos de 2º Grau integrantes da Colenda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito, por igual votação,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do Voto do Relator

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator